Tribunal: TJSP
Processo: 0000193-42.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTELIONATOS (CONSUMADO E TENTADO, ESTE CONTRA IDOSO) EM CONTINUIDADE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. Recursos defensivos.
CP, ART. 171, CAPUT, e CP, ART. 171, § 4o, C.C. O ART. 14, II (MATEUS). Pretendida "melhora de sua situação processual, com ênfase em suposta atipicidade da conduta perpetrada contra o idoso". Impertinência. Fatos que se amoldaram perfeitamente ao delito

Ementa:
ESTELIONATOS (CONSUMADO E TENTADO, ESTE CONTRA IDOSO) EM CONTINUIDADE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. Recursos defensivos.
CP, ART. 171, CAPUT, e CP, ART. 171, § 4o, C.C. O ART. 14, II (MATEUS). Pretendida "melhora de sua situação processual, com ênfase em suposta atipicidade da conduta perpetrada contra o idoso". Impertinência. Fatos que se amoldaram perfeitamente ao delito patrimonial.
CP, ART. 288, CAPUT (ANDERSON): Absolvição. Inviabilidade. Condenação bem decretada. Liame associativo caracterizado.
CP, ART. 333: procedência mantida. Ilação condenatória pela qual não houve insurgência defensiva.
DOSIMETRIA: Penas e regime preservados. Inaplicabilidade do CP, art. 44.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em
que são apelantes MATEUS FONTES DA SILVA e ANDERSON
VICENTE SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000193-42.2017.8.26.0156
Comarca: CRUZEIRO
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelantes: MATEUS FONTES DA SILVA
ANDERSON VICENTE SILVA JÚNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. José Marques de Lacerda
VOTO no 13529
ESTELIONATOS (CONSUMADO E TENTADO, ESTE
CONTRA
IDOSO)
EM
CONTINUIDADE,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA.
Recursos defensivos.
CP, ART. 171, CAPUT, e CP, ART. 171, § 4o, C.C. O
ART. 14, II (MATEUS). Pretendida “melhora de sua
situação processual, com ênfase em suposta atipicidade
da conduta perpetrada contra o idoso”. Impertinência.
Fatos que se amoldaram perfeitamente ao delito
patrimonial.
CP, ART. 288, CAPUT (ANDERSON): Absolvição.
Inviabilidade.
Condenação
bem
decretada.
Liame
associativo caracterizado.
CP, ART. 333: procedência mantida. Ilação condenatória
pela qual não houve insurgência defensiva.
DOSIMETRIA:
Penas
e
regime
preservados.
Inaplicabilidade do CP, art. 44.
IMPROVIMENTO.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
3
Cruzeiro, por MATEUS FONTES DA SILVA, condenado às penas
de 6 anos de reclusão e 35 dias-multa, no piso, em regime
semiaberto, como incurso no CP, art. 171, caput, c.c. o art. 71 (2
anos, 4 meses de reclusão e 22 dias-multa - vítimas Ângela e Eugênio),
art. 171, § 4o, c.c. art. 14, II (8 meses de reclusão e 3 dias-multa -
vítima Sebastião), CP, art. 288, caput (1 ano de reclusão) e art. 333,
caput (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), na forma do CP, art. 69,
encontrando-se solto por força de ordem concedida nos autos do
Habeas Corpus no 2206260-17.2019.8.26.0000, de minha Relatoria;
ANDERSON VICENTE SILVA JÚNIOR, condenado a 1 ano, 8
meses de reclusão e 3 dias-multa, no piso - substituída, a privativa,
por duas restritivas de direitos, consistentes em multa de 10 diárias, no
mínimo legal, e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, com regime aberto, em caso de revogação -, por infração ao CP,
art. 171, § 4o, c.c. o art. 14, II (8 meses de reclusão e 3 dias-multa -
vítima Sebastião) e art. 288, caput (1 ano de reclusão), na forma do
CP, art. 69, a quem foi facultado o recurso em liberdade.
ANDERSON postula absolvição do crime de
associação, por insuficiência probatória.
Sem as devidas razões de MATEUS - que interpôs
seu recurso com fulcro no CPP, art. 600, § 4o - o julgamento foi
convertido em diligência para tal desiderato, quando pleiteou a
reforma parcial da sentença, “para melhorar sua situação processual” (sic -
fls. 630), dando especial destaque à suposta atipicidade do estelionato
praticado contra o ofendido Sebastião (pessoa idosa).
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
4
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
em data e local incertos, apenas conhecidos pelos denunciados, mas sabendo ser
anterior ao que será relatado, ao menos, a partir do início do ano de 2015,
inclusive nesta Comarca de Cruzeiro, MATEUS FONTES DA SILVA, melhor
qualificado às fls. 24, e ANDERSON VICENTE SILVA JÚNIOR, melhor
qualificado às fls. 21, além de outros dois indivíduos até então desconhecidos,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes, dentre eles, o de
estelionato.
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de
outubro de 2016, no período da manhã, na Av. Jorge Tibiriça, no 645, Centro,
nesta cidade e Comarca, MATEUS FONTES DA SILVA, melhor qualificado às
fls. 24, obteve para si, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 4.598,00
(quatro mil quinhentos e noventa e oito reais), através de quatro condutas
criminosas, mediante meio fraudulento, em prejuízo, da vítima Ângela Maria
Soares.
Consta ainda que, no dia 4 de dezembro de 2016, em hora
incerta, na R. Engenheiro Antônio Penido, Centro, nesta cidade e Comarca,
MATEUS FONTES DA SILVA obteve, para si, vantagem ilícita, consistente na
quantia de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta), através de duas condutas
criminosas, mediante meio fraudulento, em prejuízo da vítima Eugênio Pio
Ribeiro.
Ademais, consta que, no dia 7 de janeiro de 2017, por volta
das 8h15min, na Av. Jorge Tibiriçá, Centro, nesta cidade e Comarca, MATEUS
FONTES DA SILVA e ANDERSON SILVA JÚNIOR, previamente ajustados e
em convergência de vontades, tentaram obter, para ambos, vantagem ilícita,
mediante meio fraudulento, em prejuízo da vítima Sebastião Cerafim (pessoa
idosa), fato que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias do item
anterior, MATEUS FONTES DA SILVA prometeu vantagem indevida a
funcionários públicos (policiais militares), consistente na quantia de R$ 100 (cem
reais), para determiná-los a omitir ato de ofício - efetuar sua prisão em flagrante”
(fls. 1/7).
Ainda na dicção da incoativa, “ (...) os dois
denunciados, na companhia de duas até então desconhecidas, contumazes
criminosos e componentes de uma associação criminosa responsável pela prática
de estelionatos em diversas cidades do interior do Estado, compareceram a esta
cidade e Comarca de Cruzeiro, a partir de outubro do ano de 2016, com um
veículo Kia Sorrento branco.
O golpe tradicionalmente aplicado pelos denunciados e seus
comparsas consistia no seguinte: dois ou três dos integrantes da associação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
5
compareciam até um estabelecimento bancário, sediado na cidade e, fingindo-se
passar por atendentes da instituição financeira, faziam contato com as vítimas,
comumento pessoas idosas ou inexperinetes no trato com as questões bancárias.
Na maioria das vezes, os criminosos diziam que as vítimas
necessitavam efetuar um recadastramento anual, através do próprio caixa
eletrônico do banco. Ou, ainda, que os ofendidos haviam deixado a 'tela de acesso
aberta' e era importante, que fechassem. Além disso, oferecim ajuda para efetuar
o suposto recadastramento ou 'fechar a tela' de acesso, o que era normalmente
aceito pelos ofendidos.
Ato contínuo, os autores compareciam com as vítimas ao
caixa eletrônico e realizavam, juntamente com elas, o 'recadastramento', no caixa
eletrônico ou 'fechavam' a tela de acesso. Ocorre que, em determinado momento
do 'atendimento', os criminosos pediam o cartão das vítimas e diziam que iriam
anotar alguns dados. Na verdade, o 'dado'anotado era justamente a senha dos
ofendidos, cujo conhecimentos os autores tiveram quando visualizaram as vítimas
digitando no caixa eletrônico.
Após isso, sorrateiramente, os criminosos trocavam o cartão
das vítimas por outro (normalmente, um cartão que já haviam obtido em golpe
anterior). Com isso, de posse da senha e do cartão, efetuavam saques e compras
não autorizadas logrando obter vantagem ilícita.
Por ocasião dos golpes, era comum que outros integrantes
da associação permanecessem no caixa ao lado, justamente para facilitar a troca
de cartões.
Assim é que, na ocasião do item 2 acima descrito, o
denunciado MATEUS dirigiu-se até a agência do banco Itaú e fez contato com a
vítima Ângela Maria Soares (1o Estelionato), tão logo esta acabara de efetuar um
saque.
Nisso, MATEUS disse à vítima que ela havia deixado a tela
'aberta' e foi em sua companhia para auxiliá-la no manuseio do caixa eletrônico.
Nesse momento, o acusado logrou obter a senha da vítima e, como de costume,
trocar o cartão dela por outro, em nome de 'Paulo R B Guimarães'.
Após obter a senha e o cartão de Ângela, o denunciado
efetuou três saques, dois no valor de R$ 500 e um no valor de R$ 100, além de
efetuar uma compra na loja 'Rshop Vanessa' no valor de R$ 3.498, conforme se
observa do extrato bancário acostado às fls. 63. Todas as operações foram
realizadas em 29 de outubro de 2016, a exceção de um saque, efetuado no dia
seguinte.
Já na ocasião do item 3 acima descrito, o denunciado
MATEUS, novamente, compareceu à agência do Banco Itaú desta cidade, local em
que fez contato com a vítima Eugênio Pio Ribeiro (2o Estelionato), logo que esta
efetuou um saque no caixa eletrônico.
Nisso, MATEUS disse à vítima que ela havia deixado a 'tela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
6
aberta' e foi em sua companhia para auxiliá-la no manuseio do caixa eletrônico.
Neste momento, MATEUS pediu à vítima seu cartão bancário, efetuou o acesso no
sistema e pediu para que o ofendido digitasse a senha. Logo depois, disse que o
sistema havia sido 'fechado' com sucesso e devolveu à vítima outro cartão, em
nome de 'Ana M B Oliveira'.
Após obter o cartão e a senha da vítima, o acusado efetuou
um saque de R$ 500, e realizou uma compra de R$ 3.480, no estabelecimento
'Rshop-Flávio Luiz', ambos na data de 4 de dezembro de 2016.
Por fim, na ocasião do ítem 4 acima descrito, os
denunciados MATEUS e ANDERSON dirigiram-se à agência do Banco Itaú e o
primeiro fez contato com a vítima Sebastião (3o estelionato), pessoa idosa, tão
logo ela realizou um saque no caixa eletrônico.
Nisso, o denunciado MATEUS disse que a vítima precisava
realizar o 'recadastramento anual' e se ofereceu para ajudá-la, o que foi aceito,
enquanto o denunciado ANDERSON se dirigiu ao caixa ao lado. Neste momento,
MATEUS pediu à vítima seu cartão bancário, efetuou o acesso no sistema e pediu
para que o ofendido digitasse sua senha. Logo depois, disse que o
recadastramento tinha sido efetuado com sucesso e devolveu à vítima outro
cartão, em nome de 'Mateus F da Silva'. Enquanto realizava o golpe, MATEUS
repassou, sem que a vítima percebesse, o cartão para o denunciado ANDERSON,
recebendo outro em troca.
Ocorre que o Banco já estava monitorando a atuação dos
denunciados na Comarca e, na data do ocorrido, acionou a Polícia Militar. Ato
contínuo, os Policiais compareceram à agência e lograram prender em flagrante
os denunciados, encontrando, em poder de ANDERSON, o cartão da última
vítima.
No momento da prisão, a vítima Sebastião foi verificar o que
acontecia e tomou conhecimento de que seu cartão havia sido trocado,
reconhecendo, sem dúvidas, o denunciado MATEUS como a pessoa que lhe
ofereceu 'ajuda'. Além disso, a vítima recebeu seu cartão de volta.
(...)
Ademais, quando de sua prisão em flagrante, o denunciado
MATEUS prometeu, aos policiais militares, vantagem indevida, consistente na
quantia de R$ 100, para que estes o liberassem e, com isso, não praticassem seu
ato de ofício”.
Estelionatos
Os fatos relativos a estes delitos, em sua essência,
são incontroversos, tanto que não foram objeto do recurso de
ANDERSON, tampouco de MATEUS, o qual apenas ventilou, quanto
ao ofendido Sebastião (3o fato), suposta atipicidade da conduta, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
7
irrelevância da conduta de subtrair cartão magnético, quando
impossibilitada sua utilização.
Com efeito, a prova oral, consubstanciada nas
declarações das vítimas e nos depoimentos dos integrantes das Polícias
Civil e Militar, confirmou, de forma indubitável, a dinâmica retratada
na denúncia, tanto que ANDERSON é confesso, assim como
MATEUS (em relação ao estelionato contra o ofendido Sebastião,
contra o qual recorre; refutou os outros estelionatos), de modo que a
questão se cinge ao enquadramento da última conduta e, nesse ponto, a
despeito da irresignação defensiva, bem reconhecida a tipicidade.
Consoante se observa, a utilização do cartão
bancário do ofendido Sebastião somente não ocorreu em razão da
rápida atuação dos Policiais, que detiveram os Apelantes ainda no
interior da agência bancária na posse de tal objeto, daí porque foi
reconhecida a tentativa.
Sendo assim, contrariamente ao sustentado, havia
sim possibilidade de utilização, o que não se deu, por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes.
Associação criminosa
De outro lado, a prova coligida desenhou, sem
rasuras, a imputação, revelando não ter havido mero concurso
eventual, mas, verdadeira associação estável, permanente, com
integrantes devidamente identificados.
Contrariando as negativas dos Apelantes, orientou-
se o depoimento do Policial Civil Carlos Roberto, esclarecendo ter
participado das investigações, cuja finalidade era a identificação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
8
alguns indivíduos que agiam na cidade havia um bom tempo. Analisou
várias imagens do Itaú. Quando MATEUS foi preso, apurou que se
tratava da mesma pessoa das ocorrências anteriores. Todas as vítimas
reconheceram-no. Somente viu ANDERSON quando de sua prisão;
geralmente era MATEUS quem agia; os outros ficavam na contenção.
Cada vez que vinham a Cruzeiro, chegavam em um carro diferente.
Segundo informações, MATEUS era quem convidava os comparsas
para a prática do delito. No fatídico dia, veio em um veículo
KIA/Sorrento, o que verificou perfeitamente nas imagens. Quando a
pessoa que estava no interior do automotor notou a abordagem
policial, evadiu-se. Após ter feito a qualificação de MATEUS,
descobriu que ele agia em todo o Estado de São Paulo, cuja
qualificação possuía em razão de sua participação em vários crimes.
Quando as vítimas foram registrar o B.O., reconheceram-no pela
fotografia do R.G.
Nesse ponto, como bem destacado na Origem, com
reprodução das ponderações do Douto Promotor de Justiça: “'Por fim, a
associação criminosa ficou bem evidenciada. Vale dizer, os réus, ao contrário do
que tentaram fazer crer, já vinham se envolvendo reiteradamente nestas práticas
criminosas em diversas cidades do Estado, contando com a contribuição de
terceiros que não foram identificados. A corroborar o alegado, as declarações do
Policial Civil responsável pela investigação, bem como o próprio relato do
acusado Anderson, que confirmou ter vindo para Cruzeiro em um veículo,
contando pois com auxílio de terceiros não identificados" (pg. 400)'” (fls.
435/436).
Corrupção ativa
A oferta do dinheiro aos agentes públicos fora
realizada após os fatos adrede alinhavados, objetivando sua liberação,
antes da lavratura do auto de prisão em flagrante.
Inegável, assim, o nexo causal entre o oferecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
9
da vantagem indevida (dinheiro) e a perspectiva de que os aliciados se
omitissem quanto a ato de ofício, cuja competência, naquele momento,
era a eles atribuída.
Diz-se perspectiva, por pouco importar, para a
consumação, o aceite da oferta pelos intranei (na hipótese recusada),
pois “Atos que, segundo a regra geral, não passariam de atos de tentativa, já
constituem, na espécie, o summatum opus” (TJSP - EI - Rel. CAVALCANTI
SILVA - RT 414/76).
Ainda a este teor: “O crime de corrupção ativa ocorre
quando o oferecimento chega ao conhecimento dos agentes, ainda que eles o
tenham recusado. É crime formal ou de mera conduta, consumando-se mesmo
que o funcionário rechace o suborno” (TJSP - Ap. C. 84.349-3 - Rel. RENATO
NALINI - grifei).
“Configura-se o crime de corrupção ativa com a oferta de
dinheiro a agentes policiais federais, inclusive apreendido no momento da
proposta, sendo irrelevante o fato de não ter sido aceito” (TRF 4.a R. - 7.a T. - Ap.
2000.04.01.10420-8 - Rel. VLADIMIR FREITAS - DJU de 08/5/02).
Dosimetria
MATEUS: as iniciais partiram do piso, 1 ano de
reclusão (CP, art. 288, caput), 1 ano de reclusão e 10 dias-multa
(CP, art. 171, caput - vítima Ângela), 1 ano de reclusão e 10 dias-
multa (CP, art. 171, caput - ofendido Eugênio), 1 ano de reclusão e
10 dias-multa (CP, art. 171, caput - ofendido Sebastião) e 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa (CP, art. 333, caput).
Ausentes agravantes, nos termos da Súmula/STJ no
231, prejudicada a atenuante da confissão relativa ao estelionato contra
o ofendido Sebastião, despercebida na Origem.
Na derradeira, bem reconhecida a continuidade
delitiva em relação às vítimas Ângela e Eugênio, uma vez que foram
realizados mais de um saque em suas contas, operando-se acréscimo
de 1/6, obtendo-se 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
10
(vítima Ângela) e 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
(ofendido Eugênio).
Ainda nessa etapa, em razão da causa de aumento
do CP, art. 171, § 4o (pena em dobro - considerando-se que o ofendido
Sebastião é pessoa idosa), perfazendo 2 anos de reclusão e 20 dias-
multa, seguida de redução de 2/3, por força do conatus, chegando-se a
8 meses e 3 dias-multa (quando o correto seria 6 dias-multa, o que não
pode ser alterado em recurso exclusivo da defesa, sob pena de
reformatio in pejus).
Presentes os requisitos do CP, art. 69, as penas
corretamente somadas, totalizando 6 anos de reclusão e 35 dias-
multa.
Em razão do montante da pena (CP, art. 33, § 2o),
bem fixado o regime semiaberto, inviabilizando-se as benesses do CP,
art. 44 ou art. 77.
ANDERSON:
as
bases
foram
também
estabelecidas no mínimo legal, 1 ano de reclusão (CP, art. 288), 1 ano
de reclusão e 10 dias-multa (CP, art. 171, caput - ofendido
Sebastião).
Ausentes agravantes, nos termos da aludida súmula,
prejudicada a atenuante da confissão atinente ao estelionato,
despercebida na Origem.
Ainda nessa etapa, em razão da causa de aumento
do CP, art. 171, § 4o (pena em dobro - considerando-se que o ofendido
Sebastião é pessoa idosa), perfazendo 2 anos de reclusão e 20 dias-
multa, seguida de redução de 2/3, por força do conatus, chegando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000193-42.2017.8.26.0156 -Voto no 13529
11
8 meses e 3 dias-multa (quando o correto seria 6 dias-multa, o que não
pode ser alterado em recurso exclusivo da defesa, sob pena de
reformatio in pejus).
Somadas (CP, art. 69, caput), totalizaram 1 ano, 8
meses de reclusão e 3 dias-multa.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição da privativa pelas “alternativas” eleitas e o regime aberto
em caso de descumprimento, nada mais podendo pretender.
No mais, o pleito deduzido na petição de fls.
652/653 - expedição de contramandado de prisão -, encontra-se
prejudicado, porquanto MATEUS foi solto, após encaminhamento,
pelo Juízo de Origem, do Alvará de Soltura expedido às fls. 614/615,
nada havendo a ser providenciado.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica